Tribunal: TJDFT
Processo: 0739526-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739526-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Agravado: Odemiro José de Souza Junior D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0703826-85.2023.8.07.0011. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 64264657, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 71495484. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço atualizado para que seja viabilizada a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator